Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO “IN DUBIO PRO REO” RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de: 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico; e (ii) subsidiariamente, reconhecer a minorante disposta no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), no patamar máximo, ou seja, de 2/3 (dois terços).
III. Razões de decidir:
3. A falta de verificação substancial se a apelante residia no imóvel no qual encontradas as drogas, se tinha ciência destas ou se realizou algum ato anterior que a vinculasse à traficância demonstra a fragilidade do conjunto probatório, diante da ausência de elementos suficientes para garantir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva.
4. Indícios, por mais robustos que sejam, não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova cabal e absoluta quanto à materialidade do delito e à autoria delitiva.
5. Diante da razoável dúvida quanto à autoria, de modo a fragilizar um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio "in dubio pro reo".
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.